Tribunal: STF
Processo: RE 1527748
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DOS EXEQUENTES DE QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2003.71.00.065522-8, OBJETO DA PRESENTE EXECUÇÃO, FOI LAVRADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 11.960/2009. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA DA TESE APROVADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.